Tribunal: CARF
Processo: 13602.001931/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.001931/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AMERICO CESAR ZAMPIER LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO AO INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO
PARA AGRICULTURA - IICA - ORGANISMO ESPECIALIZADO DA
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. DECISÃO
DEFINITIVA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INAPLICABILIDADE.
O IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura também não
se confunde com a ONU e nem com a OEA, tendo personalidade jurídica
distinta como organização especializada. Não há como se aplicar a tese firmada
no REsp n° 1.306.393/DF, eis que ela pressupõe a equiparação veiculada no
art. V, 1, a, combinado como o art. IV, 2, d, ambos do Acordo Básico de
Assistência Técnica com a ONU, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, mas este dispositivo é estranho ao
regramento a reger a situação jurídica do consultor contratado pelo IICA para
prestar serviços na modalidade produto em Projeto de Cooperação Técnica
Internacional como consultor temporário e sem subordinação jurídica, nos
moldes traçados pelo art. 4o do Decreto n° 5.151, de 22 de julho de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.001931/2008-53
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001931/2008-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, ano-calendário 2005, exercício 2006, onde se apurou omissão de
rendimentos recebidos de fontes no exterior.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/BHE em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DO
EXTERIOR - DERC.
Comprovada a Omissão de Rendimentos, há que se manter também o lançamento
efetuado pela Fiscalização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquele objeto da decisão.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/02/2012 (e-fls. 207), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 12/03/2012 (e-fls. 39), alegando, em síntese,
que foi consultor do IICA/Banco Mundial, sendo isentos os rendimentos recebidos, de acordo
com os tratados internacionais e entendimento doutrinário e jurisprudencial que colaciona..

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Verifico que o contribuinte celebrou contrato com o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), para atuar como consultor, conforme se infere dos
documentos de fls. 84 a 114.
O contribuinte defende que os rendimentos que lhe foram pagos, no âmbito deste
contrato, são isentos, trazendo à baila artigos doutrinários, decisões administrativas e judiciais,
que, a seu ver, corroboram seu entendimento.
A análise da isenção, em se tratando de contratos celebrados com o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), organismo especializado da OEA –
Organização dos Estados Americanos, foi minuciosamente feita no bojo do acórdão 2401-
008.924, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste CARF, em sessão
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001931/2008-53

de 02/12/2020. Naquele julgamento, concluiu-se, de forma unânime, que o contratado não faz jus
à regra isentiva. Confira-se, com destaques do original:
No caso concreto, contudo, o contrato foi celebrado com o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), organismo especializado da OEA - Organização
dos Estados Americanos, não sendo aplicável a tese firmada no REsp n° 1.306.393/DF.
O REsp n° 1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o
art. V, 1, a2 , combinado como o art. IV, 2, d3 , ambos do Acordo Básico de Assistência
Técnica com a ONU - Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e
a Agência Internacional de Energia Atômica, aprovado pelo Decreto Legislativo 11, de
25 de abril de 1966, e promulgado pelo Decreto 59.308, de 23 de setembro de 1966,
equiparou o funcionário em sentido estrito (vínculo permanente) da ONU e de suas
Agências Especializadas com o "perito de assistência técnica" (vínculo derivado de um
contrato temporário com período prefixado ou por empreita a ser realizada -
apresentação ou execução de projeto e/ou consultoria) para fins dos benefícios previstos
na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, aprovada pelo
Decreto Legislativo 3, de 13 de fevereiro de 1948, e promulgada pelo Decreto 27.784,
de 16 de fevereiro de 1950, nomeadamente os relativos ao regime de tributação dos
ganhos auferidos, a atrair a isenção do imposto de renda esculpida pelo art. 5o, II, da Lei
n° 4.506, de 30 de novembro de 1964.
Assim, apesar de a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
diferenciar entre peritos com vinculo permanente (funcionários em sentido estrito) e
peritos com vínculo temporário (trabalhadores precários por tempo pré-fixado ou por
empreita), atribuído apenas aqueles a isenção de todo imposto sobre vencimentos e
emolumentos pagos pela ONU4, há isenção também em relação ao perito com vínculo
temporário em razão da equiparação empreendida pelo art. V, 1, a 5, do Acordo Básico
de Assistência Técnica, uma vez que o art. IV, 2, d, do Acordo Básico de Assistência
Técnica definiu que a expressão "perito", a abranger a expressão "peritos de assistência
técnica" compreende "qualquer outro pessoal de assistência Técnica designado pelos
Organismos para servir no país, nos termos do presente acordo, excetuando-se qualquer
representante, no país, da Junta de Assistência Técnica e seu pessoal administrativo".
Como o Acordo Básico de Assistência Técnica envolve a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
não há como se negar a configuração da isenção também aos peritos temporários
vinculados às Agências Especializadas da ONU. Nesse sentido, foram emitidas a
Solução de Consulta Cosit n° 194, de 2015 6, e a NOTA PGFN/CRJ/N° 1104, de 20177.
A OEA - Organização dos Estados Americanos não se confunde com a Organização das
Nações Unidas e nem com as Agências Especializadas da ONU ou com a Agência
Internacional de Energia Atômica, devendo ser ponderado que o Acordo sobre
Privilégios e Inutilidades da Organização dos Estados Americanos, aprovado pelo
Decreto Legislativo número 99, de 1964, e publicado pelo Decreto n° 57.942, de 10 de
março de 1966, dispõe que:
Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados
Americanos.
Art. 1o Os privilégios e imunidades da Organização dos Estados Americanos
serão aqueles que se outorguem a seus órgãos e ao pessoal dos mesmos. Para os
efeitos previstos neste acordo, nele não se incluem as Conferências
Especializadas, nem os Organismos Especializados.
(...)
Art. 10. Os funcionários e demais membros do quadro do pessoal da União Pan-
Americana: (...)
b) Estarão isentos de impostos sobre os ordenados e vencimentos que lhes pague
a União Pan-Americana, nas mesmas condições cm que os funcionários das
Nações Unidas gozem de tais isenções com relação a cada Estado-membro;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001931/2008-53

Assim, a norma em questão ao determinar a aplicação aos funcionários e demais
membros do quadro de pessoal da União Pan-Americana das mesmas condições dos
funcionários das Nações Unidas com relação às isenções, revela a extensão aos
ordenados e vencimentos recebidos pelos funcionários e demais membros do quadro de
pessoal da OEA da forma de tributação e condições dadas aos funcionários do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil - PNUD da ONU.
Note-se que o art. 1o do Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos
Estados Americanos exclui expressamente os Organismos Especializados da OEA,
dentre os quais se inclui o IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para
Agricultura.
Além disso, a Carta da Organização dos Estados Americanos reformada pelo Protocolo
de Buenos Aires de 1967, aprovada pelo Decreto Legislativo número 64, de 7 de
dezembro de 1949, e promulgada pelo Decreto n° 67.542, de 1970, assevera:
Carta da OEA reformada pelo Protocolo de Buenos Aires de 1967
Artigo 141
A situação jurídica dos Organismos Especializados e os privilégios e imunidades
que devem ser concedidos aos mesmos e ao seu pessoal, bem como aos
funcionários da Secretaria Geral, serão determinados em acordo multilateral. O
disposto neste artigo não impede que se celebrem acordos bilaterais, quando
julgados necessários.
Em relação ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA),
organismo especializado da OEA dotado de personalidade jurídica própria, há a
Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura,
aprovada Decreto Legislativo n° 60, de 28 de junho de 1980, e promulgada pelo
Decreto n° 86.365, de 1981, a determinar:
Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura
Artigo 2 . O Instituto será de âmbito interamericano, com personalidade jurídica
internacional e especializado cm agricultura. (...)
Artigo 28 . A condição jurídica do Instituto e os privilégios e imunidades que
devam ser concedidos a ele e ao seu pessoal serão determinados em acordo
multilateral que celebrem os Estados Membros da Organização dos Estados
Americanos ou, quando se considerar necessário, nos acordos que o Instituto
celebrar bilateralmente com os Estados Membros.
Assim, foi firmado o Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura sobre Privilégios e
Imunidades e Relações Institucionais, Decreto Legislativo n° 216, de 27 de novembro
de 1991, e promulgado pelo Decreto n° 361, de 10 de dezembro de 1991, a regrar:
Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura sobre Privilégios
e Imunidades e Relações Institucionais
ARTIGO 13
Os funcionários do quadro do Pessoal Internacional do Instituto, no cumprimento
de missões oficias, gozarão de inviolabilidade de suas bagagens, papéis e
documentos, e estarão isentos de toda contribuição e impostos sobre salários ou
vencimentos pagos pelo Instituto.
Por fim, pondero que o Reglamento de la Dirección General, Série de Documentos
Oficiais N° 22 do IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 8,
classifica as categorias de pessoal:
Reglamento de la Dirección General
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001931/2008-53

Artículo 14. El personal dei Instituto estará clasificado en las siguientes
categorias:
a. PROFESIONAL INTERNACIONAL - Integrado por personas de alto nivel
acadêmico y amplia experiência profcesional, nombradas o contratadas con
caráacter de funcionários internacionales para desempcnar actividades cn
cualquicra de los Estados Miembros, que comprende:
i. PERSONAL REGULAR - Constituído por funcionários con
nombramiento que abarcan un período de tiempo indefinido, sujetos a una
determinación de rendimiento satisfactorio realizada por lo menos cada
dos anos, y un nombramiento regular válido conferido bajo el Artículo 20
de este Reglamento antes dei 31 de octubre de 1997.
(octubrede 1997)
ii. TEMPORAL - Nombrado por períodos fíjos de hasta dos anos. Los
contratos a plazo fijo de este personal temporal podrán ser renovados por
períodos adicionales de hasta dos anos, de acuerdo con el desempeno dei
funcionário, las necesidades dei Instituto y la disponibilidad
presupuestaria. Sin embargo, no hay derecho a renovación automática o
implícita. El contrato que no sea renovado por médio de un documento
debidamente autorizado por el Director General y firmado por el Director
de Recursos Humanos expirará automaticamente y sin prévio aviso ni
indemnización alguna cl dia indicado en el mismo.
(noviembre 2000)
iii. DE CONFIANZA - Personas nombradas y removidas a discreción dei
Director General, para ocupar los cargos definidos como de confianza cn
el Artículo 37 de este Reglamento. Tales nombramientos no se extenderán
más allá del período de funciones del Director General y están sujetos a
terminación inmediata en cualquier momento sin derecho a indemnización.
(octubre 1986)
iv. ASOCIADO - Nombrado para desempeñar funciones de nivel
profesional técnico o científico, de conformidad con acuerdos o contratos
que se celebren con otras instituciones que coparticipan en programas de
interés común; o para prestar servicios ad honorem, con autorización de la
institución a la cual pertenece.
b. PROFESIONAL LOCAL - Constituido por especialistas contratados
localmente no sujetos a traslados o asignaciones prolongadas en otra sede de
trabajo diferente del país en el cual fueron contratados. Estos funcionarios tienen
títulos profesionales, y están ligados al Instituto por un contrato de trabajo de
conformidad con las leyes laborales del país en el cual han de prestar sus
servicios. Su régimen laboral está sujeto además a las disposiciones pertinentes
de los Reglamentos del Instituto y a las normas que no se opongan a estas leyes
locales. Estos funcionarios no necesariamente deben ser ciudadanos del país en
donde trabajan; no obstante, deberán poseer la documentación necesaria que les
permita trabajar legalmente en el país.
(noviembre 2000)
c. SERVICIOS GENERALES - Personas que desempeñan tareas para las cuales
puede o no necesitarse adiestramiento técnico específico, pero que no requieren
indispensablemente título profesional. Se contratan estos funcionarios
localmente para desempeñar funciones de apoyo o prestar servicios auxiliares, no
sujetos a traslados o asignaciones prolongadas en otra sede de trabajo diferente
del país en el cual fueron contratados. Su régimen laboral comprende además las
disposiciones reglamentarias pertinentes del Instituto, siempre y cuando éstas no
se opongan a las referidas leyes. Estos funcionarios no necesariamente deben ser
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001931/2008-53

ciudadanos del país en donde trabajan; no obstante, deberán poseer la
documentación necesaria que les permita trabajar legalmente en el país.
(noviembre 2000)
Como já asseverado, recorrente trabalhou como técnico contratado no Brasil pelo
organismo internacional especializado IICA para atuar como consultor no Projeto de
Cooperação Técnica Internacional BRA/IICA/02/005 - CRÉDITO FUNDIÁRIO/MDA
(...), revelando a leitura do contrato que a prestação de serviços se operou na
modalidade produto, como determina o Decreto n° 5.151, de 2004
(...)
Portanto, diante das regras a reger a situação em tela, o contrato firmado (...) não atribui
ao recorrente a posição jurídica de funcionário ou membro do quadro de pessoal da
OEA em cumprimento de missões oficiais e nem de funcionário do quadro do Pessoal
Internacional do IICA, não havendo, por conseguinte, norma de tratado ou convênio a
conceder-lhe isenção dos impostos sobre salários ou vencimentos pagos pelo IICA e
nem norma a equipará-lo aos funcionários das Nações Unidas ou de suas Agências
Especializadas para fins de configuração da isenção, não restando preenchida a hipótese
do art. 5o, II, da Lei n° 4.506, de 1964.
Não há como se aplicar a tese firmada no REsp n° 1.306.393/DF, eis que ela se funda na
interpretação do art. V, 1, a, do Acordo Básico de Assistência Técnica com a ONU -
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, sendo este dispositivo estranho ao regramento a
dispor sobre a situação jurídica do perito de assistência técnica contratado pelo IICA.
(...)
Notas de rodapé citadas na transcrição:
2 - ARTIGO V
Facilidades, Privilegios e Imunidades
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos, a seus
bens, fundo e haveres, bem como a seus funcionários, inclusive peritos de assistência
técnica:
a) com respeito à Organização da Nações Unidas, a "Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas";
3 -ARTIGO IV (...)
d) a expressão "perito", tal como é empregada neste parágrafo, compreende, também
qualquer outro pessoal de assistência Técnica designado pelos Organismos para servir
no país, nos termos do presente acordo, excetuando-se qualquer representante, no país,
da Junta de Assistência Técnica e seu pessoal administrativo;
4 - Ver Artigo V, Seções 17 e 18, e Artigo VI, Seções 22 e 23).
5 - ARTIGO V
Facilidades, Privilégios e Imunidades
1. O Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos Organismos, a seus
bens, fiando e haveres, bem como a seus funcionários, inclusive peritos de assistência
técnica:
a) com respeito à Organização da Nações Unidas, a "Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas";
6 - Solução de Consulta Cosit n° 194, de 5 de agosto de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EMENTA: PERITOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA
DA ONU.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001931/2008-53

A Receita Federal do Brasil está impedida de constituir ou exigir créditos tributários
relativos á incidência do IRPF sobre os rendimentos do trabalho recebidos por peritos
de assistência técnica contratados no Brasil para atuarem como consultores da ONU ou
de suas Agências Especializadas, nem inscrevê-los em Dívida Ativa da União, devendo,
ainda, rever de ofício os lançamentos e as inscrições já efetuadas, respeitados os prazos
que limitam o exercício de direitos por parte dos contribuintes, em razão das disposições
expressas no REsp n° 1.306.393/DF, julgado pelo STJ na sistemática prevista no art.
543-C do Código de Processo Civil (CPC), e tendo em vista a Nota PGFN/CRJ n°
1.549, de 2012.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto n° 59.308, de 23 de setembro de 1966; Decreto n°
52.288, de 24 de junho de 1963; Decreto n° 27.784, de 16 de fevereiro de 1950; Nota
PGFN/CRJ n° 1.549, de 3 de dezembro de 2012; REsp n°1.306.393/DF; Solução de
Consulta Cosit n° 64, de 7 de março de 2014.
7 - NOTA PGFN/CRJ/N0 1104/2017
Documento Público. Documento público. Ausencia de sigilo.
IRPF. Isenção. Rendimentos do trabalho auferidos por perito de assistência técnica,
conceituado no art. IV, 2, d, do Decreto n° 59.308, de 1996, a serviço da Organização
das Nações Unidas (ONU), contratado no Brasil para atuar no Programa Nacional das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Item n° 1.1.2.8 do SAJ. Item n° 1.22 -
j - da lista de dispensa de contestar e recorrer. REsp n° 1.306.393/DF.
Nota/PGFN/CRJ/N° 1549/2012. Exame quanto à extensão da dispensa de contestar e
recorrer às demandas judiciais que buscam isentar do IRPF as verbas auferidas por
perito de assistência técnica, contratado no Brasil para trabalhar nos programas da ONU
ou em suas Agências Especializadas. Solução de Consulta n° 194 da Cosit, de 5 de
agosto de 2015. Art. 2°-A da Portaria PGFN/CRJ/N° 502/2016.
(...)
39. Considerando o disposto no art. 2°-A da Portaria PGFN/N° 502/2016, reputa-se
possível a extensão da dispensa de contestar e recorrer fundada no REsp n°
1.306.393/DF às demandas que pleiteiam a isenção do IRPF sobre (i) os rendimentos do
trabalho auferidos por perito de assistência técnica (art. IV, 2, d, do Decreto n° 59.308,
de 1996), a serviço da ONU, contratado no Brasil para trabalhar nos seus demais
programas, bem como sobre (ii) os rendimentos do trabalho auferidos por perito de
assistência técnica (art. IV, 2, d, do Decreto n° 59.308, de 1996), contratado no Brasil a
serviço das Agências Especializadas da ONU listadas expressamente no Decreto n°
59.308, de 1966, desde que o recebimento dos valores decorra única e exclusivamente
das atividades prestadas a esses organismos internacionais.
8 -
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6240/Reglamento%20Direcci%C3%
B3n%20General-WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
No mesmo sentido, vejamos a orientação da RFB constante do Perguntas e
Respostas IRPF de 2020:
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DA OEA
140 — Qual é o tratamento tributário dos rendimentos auferidos por funcionario dos
Organismos Especializados na Organização dos Estados Americanos (OEA)?
Os rendimentos recebidos por funcionários dos Organismos Especializados na
Organização dos Estados Americanos (OEA), bem como por profissionais que lhes
prestem serviço sem vínculo empregatício, que sejam residentes no Brasil, estão
sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no
mês do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual, exceto se houver sido firmado
acordo dispondo de forma diversa.
Atenção:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13602.001931/2008-53

Os funcionários do quadro de Pessoal Internacional do Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA) estão isentos do imposto sobre a renda em
relação aos salários e vencimentos pagos pelo IICA, uma vez que esse organismo
especializado possui acordo dispondo expressamente sobre a isenção do imposto sobre a
renda relativo a esses rendimentos.
(Decreto n° 57.942, de 10 de março de 1966. art. 1o; Decreto no 67.542. de 12 de
novembro de 1970. art. 141; Decreto no 86.365. de 15 de setembro de 1981, art. 28; e
Anexo ao Decreto n"361, de 10 de dezembro de 1991. art. 13) – g.n.
Amparado nestas mesmas razões, concluo que o contribuinte não faz jus à
postulada regra isentiva, sendo escorreito o lançamento levado a efeito pela autoridade fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital